Tribunal: TCU
Processo: 024.631/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Instituto Zabilin de Arte e Cultura e da Sra. Rangeria Pereira Amorim, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio de convênio firmado entre o Ministério do Turismo e Instituto Zabilin de Arte e Cultura, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Festival de Música Pampa e Cerrado"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 703664 (peça 3), que tinha por objeto o instrumento descrito como " Festival de Música Pampa e Cerrado "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo.